Tribunal: TJDFT
Processo: 0000122-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADDE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PESSOAL. NARRATIVA CONTRÁRIA AOS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.

2. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória. 2.1. A narrativa recursal de que a posse da droga se destinava ao consumo pessoal revela-se isolada e inverossímil, já que contraria todos os demais elementos que constam do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.